Tribunal: STF
Processo: RE 574692
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TETO LOCAL REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI 
   ESTADUAL N. 6.995/90. PRECEDENTES. NATUREZA DO PRÓ-LABORE: 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.